Tribunal: TJSP
Processo: 2215368-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vaga em creche
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2215368-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos,
em que é agravante MUNICIPIO DE VALINHOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215368-36.2020.8.26.0000 -Voto no 3.696
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215368-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Município de Valinhos
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
COMARCA: Valinhos
JUÍZA: Márcia Yoshie Ishikawa
VOTO No 3.696

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
IMPUGNAÇÃO.
Decisão
que
acolheu
parcialmente
a
impugnação.
Irresignação
do
Poder
Público
Municipal.
Observância da regra insculpida no artigo 513,
§2o, I, do CPC. Astreintes fixadas em valor
módico,
que
não
comportam
revisão
ou
exclusão. Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 256/258 dos autos de origem), que, nos autos
da ação civil pública ajuizada para disponibilização de vaga em creche,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação
oferecida pelo executado para reduzir a multa cominatória em relação à
criança V.L.R.B. para R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).
Em breve síntese, afirma o Município de Valinhos
que as crianças foram matriculadas, o que evidencia a sua boa-fé e
ausência de resistência, de modo a afastar a incidência de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215368-36.2020.8.26.0000 -Voto no 3.696
3
Assevera que o valor arbitrado a título de astreintes deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a
decisão agravada deve ser reformada.
O pedido de atribuição do efeito suspensivo ao
recurso foi indeferido (fls. 33/35).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 40/45) e
a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo
(fls. 48/56).
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do
Município de Valinhos visando à satisfação de débito no valor de R$
484.100,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e cem reais), a
título de multa por descumprimento de decisão judicial, que obrigava
o agravante a proceder à matrícula de 184 (cento e oitenta e
quatro) crianças em unidades de Educação Infantil (creches ou pré-
escolas), da rede pública ou particular conveniada, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
50,00 (cinquenta reais) por infante (fls. 01/03 autos de origem).
O agravante, mesmo após ter sido devidamente intimado da sentença que julgou parcialmente
procedente o pleito inicial, não cumpriu a obrigação que lhe foi
imposta, dando azo ao pleito de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215368-36.2020.8.26.0000 -Voto no 3.696
4
Inconformado,
o
Município
de
Valinhos
apresentou impugnação (fls. 246/248 autos de origem), a qual foi
parcialmente acolhida pela decisão ora agravada para reduzir a
multa cominatória em relação a um dos infantes para R$ 15.100,00
(quinze mil e cem reais) (fls. 22/25 autos de origem).
Pois bem.
Em que pesem os respeitáveis argumentos
deduzidos em sede recursal, a irresignação não merece acolhimento.
Em
face
do
descumprimento
voluntário
e
inescusável pelo prolongado período de 184 (cento e oitenta e quatro)
dias, requereu o representante do Parquet a execução da sanção
pecuniária devida no período.
Ademais, não obstante a regra insculpida no
artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade
da revisão ou exclusão da pretérita multa, o montante diário outrora
fixado, na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) não é excessivo e
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional declarada, observando o sólido
entendimento do Egrégio STJ de que “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida”. (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215368-36.2020.8.26.0000 -Voto no 3.696
5
julgado em 18.04.2006).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora